Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012382-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CONCEICAO DE CASTRO - CPF: 085.221.366-29 (ADVOGADO), F C AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.601.119/0001-67 (AGRAVANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE ELEVADO VALOR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Restituição de Quantia c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, revogou a gratuidade da justiça, rejeitou o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final e autorizou o parcelamento das despesas processuais em 6 parcelas mensais e sucessivas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão ou o restabelecimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da demanda.

III. Razões de decidir

1. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, sem apreciação de fatos supervenientes não submetidos ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

3. A aquisição de embarcação de elevado valor econômico, no montante de R$ 765.000,00, aliada à intensa movimentação econômica e ao elevado faturamento bruto da empresa, constitui elemento concreto apto a afastar a alegada hipossuficiência.

4. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma idônea, situação de inviabilidade econômica capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

5. O recolhimento das custas ao final da demanda não encontra previsão legal e é vedado pelo art. 233, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. O parcelamento das custas em 6 parcelas mensais e sucessivas mitiga o impacto financeiro imediato e preserva o acesso à justiça, sem impor ao Estado ônus que não foi justificado por necessidade real.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica deve comprovar objetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter gratuidade da justiça.

2. A aquisição de bem de elevado valor econômico e a existência de movimentação financeira expressiva afastam a alegação de hipossuficiência quando não comprovada inviabilidade econômica.

3. O recolhimento de custas ao final da demanda é vedado quando a norma local autoriza apenas o recolhimento inicial ou o parcelamento das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 290; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 233, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020; TJMT, AI nº 1019389-10.2019.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2021, DJe 10.03.2021; TJMT, AI nº 1020212-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2023, DJe 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FC AGRÍCOLA EIRELI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Restituição de Quantia c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
n.º 1015543-80.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
M.H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ALUFORT NÁUTICA
, revogou a gratuidade da justiça e rejeitou o pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final da demanda, autorizando apenas o parcelamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou adequadamente sua situação financeira, tendo revogado o benefício da gratuidade com fundamento isolado na suposta aquisição de bem de elevado valor, circunstância que, a seu ver, não é suficiente para demonstrar capacidade econômica apta a suportar as despesas processuais.

Argumenta que a análise foi superficial e desconsiderou o conjunto probatório existente nos autos, o qual indicaria a ausência de liquidez imediata da empresa.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão impugnada compromete o regular acesso à justiça, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, mesmo que parceladas, sob pena de inviabilização de suas atividades empresariais e eventual extinção do processo por ausência de preparo, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do recolhimento das custas ao final da demanda, defendendo a possibilidade da medida à luz da jurisprudência, especialmente em hipóteses de incapacidade financeira momentânea, como forma de resguardar o direito constitucional de acesso à justiça.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e obstar eventual extinção do feito originário, bem como, no mérito, o provimento do recurso para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, autorizar o pagamento das custas ao final da lide.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 356666362).

Sem contrarrazões recursais.

O agravante peticionou nos autos (ID 365083859), requerendo a retirada do processo de pauta, a fim de que seja reapreciada a tutela de urgência, diante de fatos supervenientes que supostamente demonstrariam a incapacidade financeira da empresa.

Por meio do petitório de ID 365412874, o agravado se manifestou pelo indeferimento do pleito formulado pelo agravante.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos ao fato de que
FC AGRÍCOLA EIRELI
move Ação de Restituição de Quantia c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais contra
M.H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ALUFORT NÁUTICA
.

Conforme se verifica, durante a audiência de instrução e julgamento, a d. Magistrada singular revogou a gratuidade da justiça concedida no início da ação, visto que o produto objeto da demanda foi adquirido pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para fins de lazer (ID 199522973, na origem). Confira-se:

“Vistos etc. Considerando o depoimento pessoal do representante legal da autora e da testemunha e ainda, visto o valor do produto frente da ação, observa-se que a empresa autora não faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, dado que contratou um produto acima de 700 mil reais sem fins empresariais, mas sim a título de lazer. Portanto, revogo a Justiça Gratuita e determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48h.”

Por conseguinte, considerando que o autor não recolheu as custas com base no valor correto da ação, o Juízo determinou a retificação do valor da causa para o montante correto (ID 206109355, na origem). Todavia, o autor novamente peticionou nos autos, requerendo o pagamento das custas ao final do processo (ID 211465127, na origem), pleito que foi indeferido (ID 216096890).

Após novo pedido de concessão da gratuidade da justiça e de possibilidade de pagamento das custas ao final, o Juízo indeferiu os pleitos, nos seguintes termos (ID 224386913, na origem):

“Vistos etc.

Mantenho a decisão exarada sob o Id. 216096890 pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada se valer dos meios processuais próprios para atacar o decisum.

Importante consignar que o pagamento ao final da demanda, tal possibilidade é totalmente vedada pelo e. TJMT conforme consta na CNGC/MT, que abaixo transcrevo:

“
Art. 233
.
A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial
, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º
Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§ 3º
O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas,
sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II
-
o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito
, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.” (grifei)

Assim, em atenção ao dispositivo legal acima, indefiro o pedido para recolhimento das custas e despesas processuais ao final da demanda.

Entretanto, considerando as ilações da parte autora, hei por bem conceder o parcelamento das custas no limite máximo descrito na CNGC, ou seja, permitir que sejam recolhidas em
06 (seis)
parcelas mensais e sucessivas,
devendo a parte autora solicitar a liberação das guias diretamente ao Departamento de Controle de Arrecadação (DCA), através do email dca@tjmt.jus.br, anexando cópia desta decisão
.

Desse modo, a fim de evitar a extinção prematura do feito, intime uma vez mais a parte autora
pessoalmente por ARMP
, e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto na decisão acima mencionada, a fim de juntar aos autos o comprovante da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Logo, deixo de apreciar os pedidos contidos na petição de ID 365083859, juntada pelo agravante após a inserção em pauta para julgamento, pois, além de poder configurar supressão de instância, por se referirem a fatos supervenientes à decisão agravada, também não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
revogou a gratuidade da justiça concedida inicialmente após constatar a capacidade financeira da parte, evidenciada pela realização de negócio jurídico de elevado valor econômico, consistente na aquisição de embarcação no montante de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais).

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar, de forma objetiva e idônea, a alegada incapacidade financeira. Os documentos juntados aos autos mostram-se insuficientes para evidenciar situação de inviabilidade econômica apta a justificar a concessão da benesse excepcional pretendida.

Além disso, os documentos apresentados demonstram intensa movimentação econômica e elevado faturamento bruto, com circulação mensal de valores milionários.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo agravante, a própria controvérsia originária decorre da aquisição de embarcação de elevado valor econômico, circunstância que, ao menos neste momento processual, constitui elemento concreto apto a afastar a presunção de hipossuficiência alegada.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais,
o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas.
III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida.
(N.U 1019389-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO. 1- Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e não obrigatória. 2- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório
. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3- “O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais,
visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos.
Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.
Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.” (N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) 4- A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.” (N.U 1020212-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (g.n)

No mesmo contexto, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020) (g.n)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Outrossim, também não prospera o pedido de recolhimento das custas apenas ao término do processo, visto que não há previsão legal que autorize o deferimento do pagamento das custas ao final da demanda. Ao contrário, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, em seu art. 233, § 3º, acerca da possibilidade de parcelamento das despesas processuais, estabelecendo que o recolhimento deve ocorrer no ato da distribuição, sendo, como regra, vedado o pagamento ao final. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”.

Além disso, não procede, igualmente, a alegação de que a decisão recorrida teria violado o direito constitucional de acesso à justiça.

Isso porque o magistrado singular, observando o regramento previsto no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, autorizou expressamente o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, providência que mitiga o impacto financeiro imediato e preserva o regular exercício do direito de ação.

Nesse contexto, não se verifica qualquer impedimento desarrazoado ao acesso ao Poder Judiciário, sobretudo porque foi conferida alternativa compatível com o ordenamento jurídico vigente no âmbito deste Tribunal.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FC AGRICOLA EIRELI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026